Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012741-14.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI

EMBARGADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1026, §2o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios com aplicação da multa descrita no §2o do art. 1026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036987-17.2009.8.11.0041

APELANTE: DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

APELADO: G. V. V. F., IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI, DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012741-14.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI

EMBARGADO:

REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLACÁRIO

LTDA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado nos Embargos de Declaração do mesmo número, sob o argumento de omissão e ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, a embargada aponta o caráter manifestamente protelatório e pleiteia a condenação do embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012741-14.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI

EMBARGADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante diz que as omissões indicadas nos Embargos anteriores não foram sanadas, pois o acórdão limitou-se a afastar a arguição de nulidade sob a justificativa de que a decisão agravada apreciou o pedido de forma objetiva, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

No julgado ora combatido foi consignado o seguinte:

“O embargante aponta omissão no aresto no que se refere a aduzida
ausência de fundamentação na decisão agravada
quanto a 03 pontos suscitados na inicial recursal:

1)

o juízo a quo, ao consignar que “O bem pertence a terceiro”, não espelhou a verdade, pois o Certificado de Participação em Reflorestamento foi transferido ao devedor pelo Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios, com firma reconhecida em Cartório (fls. 191/193);

2)

a afirmação “Não obedece a gradação do art. 835 do CPC” – também não corresponde à verdade; os títulos e valores mobiliários com cotação no mercado vêm em terceiro lugar no rol do referido dispositivo legal e o CPR é título com liquidez e valor de mercado, atestado por laudo pericial de R$5.597.210,24 (fls. 195/216);

3)

o CPR é título creditório pois demonstra um direito mensurável em valores advindos dos bens que representa (árvores).

Assinala que a decisão impugnada fere o art. 489, §1o, I e V do CPC ao citar decisão do STJ sem demonstrar sua relação com a causa.

Argumenta que o acórdão foi omisso no tocante ao arguido descumprimento ao art. 141 do CPC, pois a parte adversa
expressou sua discordância com a oferta da penhora em momento precluso
(na contraminuta).

Afasto a alegação de nulidade, visto que a decisão apreciou o pedido de forma objetiva, sucinta, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

O juízo a quo assim registrou:

“INDEFIRO
o pedido de substituição de bens penhorados aviados pelo executado as fls. 163/183,
uma vez que a CPR (Certificado de Participação em Reflorestamento)

ofertada,

além de pertencer a terceiro, não obedece a gradação do artigo 835 do CPC e não possui liquidez
,
pois sequer tem natureza de título de crédito

(precedente: STJ, REsp 1728507 MS 2018/0052296-6, Publicação: DJ 07/05/2018, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 218/220.

Após, remetam-se os autos ao Contador Judicial para cálculo da dívida.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2019.”

Nesses termos, expôs as razões que o levaram a indeferir a pretensão, portanto, cumpriu o art. 93, IX da CF e o art. 489 do CPC.

Para ilustrar:

AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DE DECISÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que encerra fundamentação sucinta, mas clara e precisamente identificada, não se considera não fundamentada. Nulidade afastada. 2. A insurgência contra adjudicação de bem penhorado pelo juízo estadual cível deve ser manifestada naquela esfera. (TRF-4 - AG: 50709561120174040000 5070956-11.2017.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 21/11/2018, PRIMEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU ENTREGA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA, PELO ADMINISTRADOR DESTITUIDO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE - DEVER DE COLABORAÇÃO COM O JUDICIÁRIO (ART. 14, V, C.P.C.) – OBJETOS A SEREM APRESENTADOS BEM DEFINIDOS E ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO CONCISA NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO DESMOTIVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO E COM INTENTO TUMULTUÁRIO, CUJAS RAZÕES BUSCAM REDISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA - MÁ-FÉ PROCESSUAL (ART. 17, IV, V e VI, C.P.C.) MULTA DE 1% A INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. Agravo de instrumento não provido, com imposição de multa. (TJ-SP - AI: 22133510320158260000 SP 2213351-03.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento 03/12/2015, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2015)

Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes se encontrou razões suficientes para proferir a decisão. (
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Rejeito a preliminar.

Quanto ao argumento de ser
extra petita
em virtude do agravado não ter se manifestado sobre a substituição da penhora, igualmente não procede.

A decisão assim conceituada é
aquela que julga questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, à causa de pedir (vício de qualidade).

Não é o que ocorre no caso concreto, pois o magistrado
indeferiu o pedido formulado pelo agravante/embargante, de substituição da penhora
.

Rejeito a preliminar.

Isso posto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar as omissões no aresto proferido no Agravo de Instrumento, mas sem efeitos infringentes pois não houve modificação do resultado.”

C
omo visto, o aresto admitiu que houve omissão quanto à alegação de que a decisão é
extra petita,
sanou o vício, mas refutou tal argumento e por esse motivo não concedeu efeitos infringentes aos Embargos,
pois não houve modificação do julgado.

Também assinalou que o
decisum
foi sucinto, porém fundamentado, e que o magistrado
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se encontrou razões suficientes para formar seu convencimento.

Logo, não ocorreram as irregularidades mencionadas pelo embargante, sendo claro o propósito protelatório, pois busca rediscutir matéria já apreciada e julgada.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Novos embargos de declaração só se justificam quando se pretende sanar vício surgido pela primeira vez no julgamento anterior, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivo da Constituição, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. A insurgência revela propósito manifestamente protelatório e utilização indevida dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1732014 MG 2018/0069374-6, Relator Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento 27/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE INSERTA NO ART.
535
DO
CPC
. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

1. Os segundos embargos de declaração só se justificam quando se pretende sanar vício existente no julgamento dos embargos anteriormente opostos, o que não ocorreu.

2. Não cabe a esta Corte a análise de matéria de cunho constitucional, em sede de recurso especial, sequer para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.466.604⁄RS, Relator Min. OG Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄2⁄2016, DJe 26⁄2⁄2016)

Quanto ao pedido da outra parte, de aplicação de multa diante da protelação, é procedente, uma vez que a decisão embargada anteriormente, no que concerne aos aludidos vícios, foi expressa, como mostra o excerto já transcrito, e, portanto, a oposição destes Aclaratórios é descabida, visto que serve apenas para retardar o trâmite processual.

Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, e imponho ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

Advirto-o de que a reiteração implicará na majoração da multa para 10%, e que a interposição de quaisquer outros Recursos neste feito ficará condicionada a seu depósito prévio, nos termos do §3o do art. 1.026 do CPC⁄2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020